Tribunal: TJSP
Processo: 1015514-62.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
SENTENÇA - Pelo princípio da economia processual, a r. sentença deve ser anulada, apenas na parte que concedeu a gratuidade de justiça à parte ré embargante, sem existência de pedido nesse sentido, incidindo em julgamento ultra petita.
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Na hipótese de julgamento antecipado da lide, nos

Ementa:
SENTENÇA - Pelo princípio da economia processual, a r. sentença deve ser anulada, apenas na parte que concedeu a gratuidade de justiça à parte ré embargante, sem existência de pedido nesse sentido, incidindo em julgamento ultra petita.
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Na hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, caso dos autos, a ausência de despacho determinando a especificação de provas não implica nulidade processual, salvo se demonstrada a existência de prejuízo à parte - Diante das alegações das partes, as questões relevantes para o julgamento estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas - Não demonstrado o prejuízo efetivamente sofrido em razão do julgamento antecipado da lide, sem despacho determinando a especificação de provas, não há que se falar em nulidade processual.
CHEQUE - Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora embargada - Parte autora embargada figura nos cheques, objeto da ação, como endossatária, mediante endosso em branco e nada nos autos infirma sua condição de legítima detentora das cártulas - Parte ré embargante não apontou nenhum fato concreto que afaste a autenticidade do endosso aposto nos cheques, objeto da ação, sendo certo que o endosso consiste na simples assinatura do endossante no verso das cártulas.
CHEQUE - A ação foi proposta antes de expirado o prazo para ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa, prevista no art. 61, da LF 7.357/85, período no qual o cheque ostenta natureza cambial - O cheque é documento hábil, mesmo que vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (LF 7.357/85, art. 61), para instruir ação monitória (CPC/2015, art. 700; Súmula 299/STJ), que não exige do autor a declinação, na inicial, da origem da dívida, e que está sujeita à prescrição regulada pelo Código Civil (CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 206, § 5o, I) e não pelos arts. 59 e 61, da LF no 7.357/85, que disciplinam o prazo prescricional para as ações executivas e a de enriquecimento, respectivamente - Adota-se a orientação de que exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro, que nele não interveio, de boa-fé e legítimo portador de cheque emitido e beneficiário atual por aplicação do disposto nos arts. 13 e 25, da LF 7.357/85 - A emitente não apontou nenhum fato concreto que autorize o reconhecimento de ter o portador agido de má-fé ao receber os cheques - Ineficaz o pagamento da parte ré emitente dos cheques ao primitivo tomador, contra recibo, uma vez que tal quitação não pode ser oposta à parte autora endossatária, terceira de boa-fé - Não pode ser acolhida a alegação da parte autora embargada de que a parte ré embargante deve ser condenada ao pagamento das quantias expressas nos títulos, "devidamente corrigidas segundo a tabela do E. TJSP, desde a data de emissão dos cheques e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da primeira apresentação dos títulos para pagamento" - Isso porque a r. sentença recorrida acolheu integralmente o pedido da parte autora embargada, como formulado na petição inicial da ação monitória - Manutenção da r. sentença, na parte que julgou procedente a ação monitoria, "para o fim de constituir-se, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando-se o embargante a pagar ao requerente a quantia de R$ 47.319,85 (quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária desde a atualização da dívida (março/21) e juros de mora de 1% a partir da citação".
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Como, na espécie, (a) é inadmissível a fixação de verba honorária por equidade, com emprego do § 8o, do art. 85, do CPC, por não se tratar de demanda de proveito econômico inestimável ou irrisório, nem de valor econômico muito baixo, (b) a verba honorária deve ser arbitrada com aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, (c) impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para majorar a condenação em honorários advocatícios para 12% do valor do débito constituído.
Recurso da parte ré embargante desprovido e recurso da parte autora embargada provido, em parte.